Tribunal: TJBA
Processo: 8048270-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048270-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO DIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO LEGAL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO. “NÃO PROCURADO”. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o agravante em face de decisão que acolheu os embargos de declaração da instituição financeira e determinou a busca e apreensão liminar do bem em discussão.

II.

Questão em discussão

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e se (ii) houve vício na decisão a quo, que reformou pronunciamento anterior e determinou a busca e apreensão do bem, em caráter liminar.

III.

Razões de decidir

3.

Se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, de modo que o benefício da gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se o juiz verificar nos autos elementos que afastem o preenchimento dos pressupostos legais.

4.

Alegações genéricas não sustentam a impugnação à gratuidade da justiça, sendo ônus de quem alega comprovar minimamente o que entende pertinente, o que não ocorreu no presente caso.

5.

O proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente se comprovar a mora ou o inadimplemento do devedor.

6.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

7.

Quando a notificação é enviada ao endereço do devedor, mas retorna com a informação “não procurado”, a jurisprudência entende que a constituição em mora não ocorre, visto que a notificação não foi entregue.

8.

Não há como se determinar a busca e apreensão liminar do bem em questão se a notificação não foi entregue ao devedor.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048270-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CRISTIANO DIAS DE CARVALHO
e como apelada
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.